Tribunal: TJMT
Processo: 1007952-09.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007952-09.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CECILIA DOMINGAS VALENTIN NEVES - CPF: 481.891.381-20 (AGRAVADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CECILIA DOMINGAS VALENTIN NEVES - CPF: 481.891.381-20 (AGRAVANTE), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), NATHANNY DE CASTRO - CPF: 049.831.011-60 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), CECILIA DOMINGAS VALENTIN NEVES - CPF: 481.891.381-20 (AGRAVANTE), NATHANNY DE CASTRO - CPF: 049.831.011-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL POR DESERÇÃO – DECISÃO MANTIDA EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO – PREPARO RECOLHIDO INJUSTIFICADAMENTE NO DIA SEGUINTE AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – PORTARIA Nº 844/2018-PRES/TJMT QUE AUTORIZAVA A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM ATÉ 5 DIAS – AUTORIZAÇÃO SOMENTE PARA A COMPROVAÇÃO, MAS NÃO PARA O RECOLHIMENTO EM SI – DESPACHO QUE DETERMINOU O

RECOLHIMENTO EM DOBRO – DESCUMPRIMENTO – NOVO RECOLHIMENTO DO VALOR SIMPLES DO PREPARO – MERA COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR RECOLHIDO INICIALMENTE – DESERÇÃO DO RECURSO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos” (REsp 1145636/SC), e de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve para a parte embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável”, muito menos “para confrontar a decisão com julgados outros, de molde a caracterizar contradição externa” (EDcl no REsp 440.106/RJ). 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1007952-09.2020.8.11.0041 Id. n. 82627454 (interposto nos autos do Recurso de Agravo Interno interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível, todos autuados sob mesmo número – Classe 198 - CNJ – Capital)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BMG S.A contra o acórdão vinculado ao Id. n.

79161975, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo embargante, mantendo inalterada a r. decisão monocrática vinculada ao Id. n. 70697522, que não conheceu do Recurso de Apelação Cível nº 1007952-09.2020.8.11.0041 em razão do desatendimento à ordem de recolhimento em dobro do preparo recursal.

O embargante reinsiste em que o segundo recolhimento do valor simples do preparo recursal equivale ao pagamento em dobro, ou seja, a ordem de recolhimento em dobro foi devidamente atendida, não havendo falar em deserção do apelo.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que, sanda a omissão,

com o consequente conhecimento do recurso, seja dado prosseguimento ao processamento do recurso de apelação interposto; o embargante alega omissão, por outro lado, à falta de prequestionamento da matéria (cf. Id. n. 82627454).

A embargada apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 83762469, combatendo as razões recursais e torcendo pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, a suposta omissão apontada pelo embargante foi justamente o tema central do acórdão embargado, como se vê a seguir:

O apelante interpôs recurso de apelação, mas não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, ocorrido na data de 14/09/2020 às 08:46:22 (cf. Id. nº 62519973), descumprindo, portanto, o mandamento do art. 1.007, caput, do CPC, e, em vez disso, instruiu os autos com cópia do comprovante de agendamento de pagamento para o dia 15/09/2020 (cf. Id. nº 62519975 - pág. 1), contudo, na forma simples.

O § 4º do art. 1.007 do CPC/15 estabelece que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

Assim, o Banco foi intimado para, em único prazo, efetuar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação, sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015, com a advertência, ainda, do §5º do mesmo artigo (“É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no recolhimento realizado na forma do §4º” - cf. Id. n. 67081977)

O Banco, por sua vez, se limitou a efetuar novo recolhimento do preparo na forma simples (cf. Id. n. 68973483), e por isso, a decisão agravada não conheceu do recurso interposto.

No presente agravo, a tese do agravante é a de que dois recolhimentos do preparo na forma simples correspondem a um recolhimento em dobro, ainda que realizados em datas distintas.

Porém, como já mencionado no despacho que ordenou que o apelante recolhesse em dobro o preparo recursal, o §5º do art. 1.007, §4º, do CPC/2015 prevê que é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, ou seja, a lei veda exatamente a situação ocorrida no caso.

(...)

Portanto, o apelo não comporta conhecimento, uma vez que foi expressa a determinação para que o agravante recolhesse em dobro o preparo, como determinado pela legislação que trata do assunto.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento ao agravo interno”.

Como se vê, o recurso de apelação foi interposto na manhã do dia
14/09/2020,
mais especificamente às 08:46:22 (cf. Id. nº 62519973), e o preparo recursal só foi efetivamente recolhido no dia seguinte (cf. Id. nº 62519975 - pág. 1).

Em atenção à regra do § 4º do art. 1.007 do CPC/15 que estabelece que o “
recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”,
o apelante foi intimado para recolher em dobro o valor do preparo.

Na época, vigorava a portaria Portaria nº 844/2018-PRES/TJMT, que previa que
“o peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei”,
o que significa que o apelante

poderia realizar a comprovação do pagamento em até 5 dias, mas, não, que o pagamento em si poderia ser realizado neste prazo.

O Banco, por sua vez, se limitou a efetuar novo recolhimento do preparo na forma simples (cf. Id. n. 68973483), e por isso, o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido. A decisão de deserção, que foi mantida pelo acórdão embargado, adotou o entendimento de que um novo recolhimento no valor simples não corresponde ao pagamento em dobro, sendo mera complementação do pagamento, o que é vedado, conforme o §5º do art. 1.007, §4º, do CPC/2015.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. FGTS. LIBERAÇÃO DO SALDO. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PREPARO. DESERÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.(...) IV - Foi percebida no Tribunal de origem irregularidade no recolhimento do preparo, razão pela qual houve a intimação da parte recorrente, com fundamento no art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, para realizar, no prazo de 5 dias, o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. V - A parte, embora regularmente intimada para efetuar o recolhimento em dobro, fê-lo de forma simples, não regularizando o preparo de forma adequada, em descumprimento ao disposto no art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil. (AgInt no AREsp 1735595/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente (art. 1.007, § 7º, do CPC/2015), aplicando-se a Súmula n. 187/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EREsp 1682434/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. GUIA DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC/73. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO, COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO. 1. Como cediço, uma vez deferido prazo para regularização das custas, com o recolhimento em dobro, conforme previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a insuficiência do preparo provoca a deserção do recurso, e mostra-se inviável a concessão de nova oportunidade de retificação, nos termos do disposto no § 7º do mesmo preceito legal. 2. Caso concreto em que, nada obstante deferido ao agravante prazo para regularização do preparo, mediante seu recolhimento em dobro, limitou-se ele a efetuar o pagamento de forma simples. 3 Agravo interno não provido. (AgInt nos EDv nos EREsp 1667087/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/08/2020, DJe 21/08/2020)

Constata-se, portanto, que o acórdão apenas manteve a decisão contrária à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Finalizo lembrando que a exigência do prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador (CPC, art. 1.025), motivo pelo qual não é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou não observados, violados e/ou aplicados, bastando que conste da fundamentação a exposição clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que foi perfeitamente atendido no julgamento em questão.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021